Tribunal: TCU
Processo: 007.142/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão exarada em processo de representação acerca de possível deterioração das contas públicas das empresas estatais no âmbito de seus relacionamentos com a União, seu ente controlador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada para avaliar possível deterioração das contas públicas das empresas estatais no âmbito de seus relacionamentos com a União, seu ente controlador, que nesta etapa cuida da apreciação de embargos de declaração opostos pela Casa Civil da Presidência da República em face do Acórdão 2592/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2592/2020-TCU-Plenário , por atenderem aos requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente de sorte a integrar a decisão embargada para afastar a omissão arguida; 9.2. esclarecer à embargante que, na execução dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2592/2020-TCU-Plenário , a Casa Civil da Presidência da República observe o conjunto de atribuições legalmente a ela instituídas, atuando de forma a garantir a coerência entre as ações governamentais a cargo dos Ministérios da Economia e Infraestrutura, na execução de ambas as medidas; 9.3. orientar a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) deste Tribunal para que as futuras intimações e notificações endereçadas à Casa Civil da Presidência da República, no âmbito deste processo, sejam feitas por intermédio do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União; 9.4. notificar o embargante da presente decisão.